Tribunal: TCU
Processo: 036.460/2018-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8755/2021-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos, originariamente, de representação acerca de supostas irregularidades ocorridas no Conselho Regional do Estado de Goiás da Ordem dos Músicos do Brasil, relacionadas à emissão de cédulas de identidade de músico e má gestão de contas no âmbito do Conselho. Considerando que, ao apreciar a matéria, esta Corte, por meio do Acórdão 2177/2019-TCU-Primeira Câmara (peça 5), considerou a representação parcialmente procedente e determinou o encaminhamento de cópia integral destes autos ao Conselho Federal da Ordem dos Músicos do Brasil, para que, caso ainda não tivesse feito, adotasse as providências consideradas cabíveis em relação aos possíveis problemas de gestão apontados no Conselho Regional do Estado de Goiás da Ordem dos Músicos do Brasil, informando a este Tribunal, no prazo de sessenta dias, as medidas adotadas e os eventuais resultados alcançados; Considerando que, após discutida eventual responsabilidade pela ausência de manifestação por parte do Presidente do Conselho Federal (peças 18 e 20), foi promovida a diligência ao Conselho Federal da Ordem dos Músicos do Brasil (peça 21), atendida por meio do expediente de peça 23; Considerando que o Conselho Federal noticiou tomada de providências para regularização e uniformização perante todos os conselhos regionais, incluindo-se o Conselho Regional do Estado de Goiás, especialmente no tocante à elaboração de proposta orçamentária e à padronização de modelo de demonstrativos contábeis e discriminação das fontes de receitas, e, ainda, a aparente correlação da presente Representação com as constatações do trabalhado apreciado pelo Acórdão 132/2014-TCU-Plenário ; Considerando, afinal, a derradeira instrução técnica (peças 26-28), Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 234 e 235, todos do Regimento Interno, ACORDAM, por unanimidade, em: a) considerar cumprida a determinação expedida ao Conselho Federal da Ordem dos Músicos do Brasil por meio do Acórdão 2177/2019-TCU-Primeira Câmara ; b) encaminhar cópia do presente Acórdão e da instrução de peça 26 ao Conselho Federal da Ordem dos Músicos do Brasil; e c) arquivar os presentes autos. 1. Processo TC- Processo 036.460/2018-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Conselho Regional da Ordem dos Músicos do Brasil/GO 1.2. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Administração do Estado (SecexAdmin). 1.5. Representação legal: não há.